Tribunal: TJDFT
Processo: 0709930-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709930-92.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as partes acerca da suspensão determinada no RE 1.445.162 (id 196067503 - 0729731-30.2020.8.07.0001). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator